Tribunal: TJMT
Processo: 0002374-08.2016.8.11.0111
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002374-08.2016.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGUAS DE MATUPA LTDA - CNPJ: 04.783.534/0001-92 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CMS COOMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA - ME (EMBARGADO), BARBARA RAMOS RIBEIRO - CPF: 368.503.838-92 (ADVOGADO), C.C.N. - FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.618.288/0001-74 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), NELSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 266.267.688-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – BAIXA DE PROTESTO – ÔNUS DA DEVEDORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OMISSÃO/OBSCURIDADE
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– PRONUNCIAMENTO SOBRE QUESTÃO INCONTROVERTIDA – DESCABIMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, uma vez que a parte interessada/embargante deve solicitar ao Tabelionato de Protesto de Títulos, o título original ou o documento de dívida protestado ou na impossibilidade de apresentação destes, requerer perante as empresas embargadas a cara de anuência para o cancelamento do protesto, conforme dispõe o art. 26 da Lei no 9.492/97.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa pelo magistrado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ÁGUAS DE MATUPÁ LTDA,
opõe recurso de embargos de declaração, objetivando sanar suposta omissão e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 22965987, proferido no recurso de apelação cível

que foi parcialmente provido monocraticamente apenas para reduzir os honorários sucumbenciais para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sustenta a parte embargante que o v. acórdão foi omisso e obscuro, pois deixou de observar que as embargadas não forneceram os documentos necessários para a baixa do protesto, ou seja, o título protestado e a carta de anuência.

Assevera, ainda, que o valor dos honorários advocatícios se encontra muito acima do máximo definido pelo art. 85, § 2o, do CPC/15, o qual deve ser fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por centro sobre o valor atualizado da causa.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões (Certidão de ID 34019970).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos impugnados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pela decisão embargada, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão atacada, verifica-se que a questão referente à impossibilidade de a embargante cancelar o protesto do título em razão de as empresas apeladas/embargadas não terem efetuado a baixa no protesto da duplicata, foi devidamente apreciada, conforme trecho que se transcreve do v. acórdão:

“A apelante ajuizou ação de consignação em pagamento, a qual pressupõe a recusa do credor ou a inviabilidade do pagamento motivado pela dúvida, incapacidade, ausência acerca da pessoa do credor, ou outra causa que impossibilite o pagamento, conforme art. 335 do CC.

No entanto, ao que se verifica dos autos, o título venceu na data de 25/10/2016 (ID 8080898), e o respectivo pagamento ocorreu em 10/11/2016, conforme TED eletrônico, em favor da primeira requerida, conforme alegado na contestação, ou seja, o débito foi quitado antes do ajuizamento da ação.

Assim, em se tratando de dívida paga com atraso, compete ao interessado, no caso à parte autora/apelante, de posse do documento liberatório, encaminhar-se ao cartório e solicitar o cancelamento de seu registro, nos termos do artigo 26 da Lei n° 9.492/97, in verbis:

“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1o. Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.”

Aliás, de acordo com o REsp 1.339.436/SP, e para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, o egrégio STJ firmou o entendimento de que incumbe ao devedor, após o pagamento da dívida, providenciar o cancelamento do protesto legitimamente efetuado.

[...]

Como se vê, não há dúvida de que o ato de cancelamento do protesto, decorrente de dívida paga com atraso, é de iniciativa do devedor, que o fará mediante a apresentação do título protestado, regularmente quitado ou, na sua impossibilidade, de carta de anuência requerida perante os credores. No caso em tela, competia à apelante, de posse do respectivo comprovante de pagamento, providenciar a baixa do protesto do título perante o Cartório; se não o fez, não cabe atribuir culpa às apeladas por um ônus que lhe competia.” (ID 22965987)

Logo, não há falar-se em omissão ou obscuridade quanto à alegação de ausência dos documentos necessários para realizar a baixa do protesto, tendo em vista que o v. acórdão se manifestou no sentido de que é ônus da devedora/embargante requerer tais documentos perante as empresas embargadas.

Com relação à alegação de que a decisão que reduziu os honorários sucumbenciais seria obscura, pois não aplicou regra prevista no artigo 85, § 2o, do CPC/15,
há que se destacar que
o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento).

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa, como restou fixado no presente caso.

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória de quitação de financiamento imobiliário, c/c pedido de repetição de indébito e compensação por danos morais. 2.
Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, é imperativa a rejeição dos embargos de declaração.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 211/STJ). 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência, aspectos que, por serem intrinsicamente ligados ao conjunto fático-probatório do processo, não podem ser revistos em recurso especial, em razão do que dispõe a Súmula 7/STJ. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1648948/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

[...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”

(
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão u obscuridade.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020